Tribunal: TCU
Processo: 031.765/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 52/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.765/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Moura Lins (XXX.579.647-XX); Ana Maria da Conceicao Valia Sampaio (XXX.359.117-XX); Dalva Teixeira Barbosa (XXX.843.633-XX); Delma Rosa da Silva (XXX.258.217-XX); Helena Gomes de Oliveira (XXX.627.568-XX); Maria Jose Veloso de Paula (XXX.476.167-XX); Neide Dutra Bremekamp (XXX.300.607-XX); Neuza Maria de Moraes Pereira (XXX.884.567-XX); Oriena Moura Lins (XXX.218.937-XX); Zenilda Garritano da Silva (XXX.051.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.